Tribunal: TJDFT
Processo: 0731842-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731842-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILLA BUTIQUIM RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 30127046, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante, Distrito Federal, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão provisória dos efeitos do ato administrativo mencionado na demanda. O recorrente alega que foi lavrado auto de infração, tendo em vista o agravado ter infringido a Lei do Silêncio, uma vez que, no momento da lavratura, o valor de decibéis apurado se mostrou acima dos níveis permitidos. Defende a higidez da autuação nos termos da lei, com a devida identificação do auditor, sendo correta a aplicação de multa e interdição parcial (lacramento do sistema de som). Informa, também, que o autuado é reincidente, o que por si só ensejaria a aplicação das penalidades em discussão. Afirma que, se a decisão for mantida, trará danos irreversíveis ao interesse público, pois, enquanto o estabelecimento puder funcionar em desacordo com a legislação, o prejuízo ao sossego da área será irreversível durante o período do curso deste processo. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão interlocutória que concedeu a medida liminar requerida. Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo para cassar a decisão agravada, mantendo-se, na íntegra, o auto de interdição impugnado”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Sem contrarrazões (no 31701643). A douta Procuradoria de Justiça requer seja declarado prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto, uma vez que foi proferida sentença em 28.01.2022 (ID no 32537296). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 28.01.2022, julgando improcedentes os pedidos iniciais, bem como revogando a decisão antecipatória. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator